Tribunal: TJDFT
Processo: 0736490-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITOS AUTORAIS. MÚSICA. MASTER DAS CANÇÕES ORIGINAIS. DEVOLUÇÃO INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais sob o argumento da necessidade de perícia contábil para aferir a extensão dos danos causados ao autor. O recorrente reconhece a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento no tocante ao pedido de danos materiais, entretanto se insurge quanto ao não conhecimento dos demais pedidos (obrigação de devolução do master e condenação em danos morais). Assevera que tais pedidos não precisam de perícia. Pugna pela reforma da sentença e pela condenação da recorrida a entregar o master da obra que lhe pertence, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.
3. O fato relevante. O autor ajuizou ação de obrigação de fazer de entrega da fita master, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Narrou que é artista do gênero Hip-Hop e que assinou contrato para gravação de CD's com a gravadora em 1988, entregando as obras conforme previsão contratual, o qual não foi renovado posteriormente. Assevera que a integridade das obras entregues à gravadora é de sua propriedade imaterial inalienável, que é materializada num objeto físico (master do CD) e que o poder jurídico sobre tal objeto é indisponível. Alega que a parte ré se recusou a entregar o master da obra musical de sua titularidade e apropriou-se indevidamente dos valores decorrentes da exploração fonográfica das obras em plataformas digitais. Sustentou violação contratual e de direitos autorais, o que lhe causou prejuízos financeiros e abalo moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em: (i) verificar a competência dos juizados especiais para os pedidos de devolução do master e de reparação moral; (ii) em sendo competente, analisar o direito do autor de devolução da fita master de sua obra musical; (iii) analisar se o fato é suscetível de reparação a título de danos morais.
III. RAZÃO DE DECIDIR
5. Preliminar de incompetência. Não se verifica complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial quanto à matéria devolvida a esta Turma Recursal. O reconhecimento da complexidade para danos materiais não se estende ao pedido de entrega do master da obra descrita na inicial. Com efeito, o direito autoral distingue a criação autoral propriamente dita (a obra imaterial fruto do espírito criativo humano) e o meio físico no qual ela se encontra materializada, configurando-se esta bem corpóreo, passível de alienação. Logo, desnecessária perícia técnica para se averiguar se o autor tem direito à devolução do master de sua obra. Da mesma maneira, não se verifica complexidade na análise e quantificação do dano moral. Registra-se, por oportuno, que a análise do dano extrapatrimonial se restringe a matéria devolvida a esta Turma Recursal, qual seja, a não devolução da fita master. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese analisada configura relação jurídica de natureza civil, visto que as partes não se enquadram nas definições legais de consumidor e fornecedor. Nesse cenário, a matéria deve ser analisada com fulcro no Código Civil, bem como na Lei 9.610/98, que trata sobre direitos autorais.
7. O art. 5o, IX, Lei 6910/98, define fonograma como "toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual”. Vale registrar que o Master é designado como o resultado final deste processo de criação autoral, abrigado em um meio físico, corpus mechanicum, que não se confunde com o corpus misticum, consistente na criação autoral propriamente dita, a obra imaterial criativa humana. Nesse sentido, no julgamento do REsp 1727950/RJ, o STJ entendeu que o corpus mechanicum, meio físico no qual a criação se encontra materializada, pode ser alienado, não havendo ilegalidade nos termos contratuais que conferiram a propriedade dos masters à gravadora. Assim, nesse julgamento o STJ fixou a seguinte tese: "É legal a cláusula contratual que confere à gravadora a propriedade dos masters de obra musical".
8. No caso, verifica-se nos autos que as partes celebraram “Contrato Particular de Cessão de Direitos Sobre Interpretações fixadas e Exclusividade para Gravações” no ano de 1998, tendo como objeto a cessão dos direitos exclusivos aos produtores para uso e comércio dos direitos autorais, fonomecânico das obras do autor (ID 71024949). Nesse contrato consta a seguinte cláusula: "Sétima Cláusula – Neste ato e em caráter irrevogável e irretratável, os artistas cedem e transferem aos produtores todos os direitos e ação que lhe possa competir sobre as interpretações fixadas na vigência deste contrato, ficando certo, correto e ajustado que os produtores detém a plena e total gravações, bem como dos suportes materiais que produzem, tais como matrizes, discos, fitas magnéticas, e em geral, qualquer outro material próprio e apto a produção sonora, podendo delas dispor livremente, ainda ou após o término ou rescisão deste contrato."
9. Logo, uma vez que é possível a alienação do meio físico (corpus mechanicum) e considerando que houve cessão e transferência desse direito em caráter irrevogável e irretratável, não há que se falar em devolução do master, nos termos do entendimento fixado pelo STJ.
10. Em consequência, não comprovado qualquer ato ilícito ou abusivo praticado pela parte ré, não há que se falar em dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenado o autor recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor corrigido atribuído à causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei 6.910/98, art. 5o, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. REsp 1.727.950-RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 08/03/2022.